Tribunal: STF
Processo: HC 99854
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
Ementa: DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010.



    2. In casu: (i) o paciente foi condenado a 3 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 12 da Lei nº 6.368/76; (ii) foram apreendidos com o paciente 49,70g (quarenta e nove gramas e setenta centigramas) de pasta base de cocaína e 19 (dezenove) sacos plásticos de 1 Kg (um quilo) para embalagem; (iii) em sede de apelação, o paciente foi beneficiado com a aplicação retroativa do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, mas o Tribunal aplicou a minorante em seu patamar mínimo (um sexto), chegando-se à pena final de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado; (iv) o Superior Tribunal de Justiça, apreciando writ de idêntico teor, decidiu que a “possibilidade de aplicação da redução, superior a 1/6, prevista no art. 33, § 4o. da Lei 11.343/06 e conferida ao réu pelo Tribunal a quo, exigiria dilação probatória incompatível com a ação de Habeas Corpus, que pressupõe prova pré-constituída do direito alegado”; (iv) no presente habeas corpus, impetrado em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça que julgou Recurso Especial de objeto idêntico ao writ, o impetrante postula seja reavaliada a terceira fase da dosimetria fixada nas instâncias inferiores, por entender que a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 deveria ter sido aplicada no seu patamar máximo (dois terços).



    3. Ordem denegada.